Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. DECADÊNCIA VERIFICADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME (ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). COMPOSIÇÃO CIVIL. JUÍZO CRIMINAL INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, quanto ao suposto delito previsto no artigo 140 do Código Penal, com fulcro no artigo 395, II, do Código de Processo Penal.

2. Os apelantes defendem a necessidade de se realizar audiência de conciliação para composição civil no âmbito da presente ação penal privada, independente da decadência. Requereram a reforma da sentença para recebimento da queixa-crime.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença.

4. O art. 103 do Código Penal prevê que: "salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime". Os fatos teriam ocorrido no dia 30/01/2022, conforme Ocorrência Policial n. 1.018/2022-0 da 23a DP (ID 132877518). A queixa-crime foi ajuizada em 30/07/2022, sendo 29/07/2022 o último dia do prazo para oferecimento da queixa.

5. Assim, operada a decadência, não há que se falar em continuidade da ação criminal apenas para composição cível, uma vez que se encerrou a competência com a verificação da decadência para interposição da queixa-crime. A composição cível, em tese, pode ser buscada, se o caso, no juízo cível competente, em razão da independência das instâncias (art. 935 do Código Civil).

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.

8. Condenados os apelantes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar trânsito em julgado, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal em razão da gratuidade de justiça.